Tribunal: STF
Processo: AI 282682
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LEI Nº 7.783/89 -
DIREITO DE GREVE - RECONHECIMENTO JUDICIAL DE ABUSIVIDADE DO
MOVIMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL -
CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- O reconhecimento judicial da abusividade do direito de
greve e a interpretação do alcance da Lei nº 7.783/89 qualificam-se
como matérias revestidas de caráter simplesmente ordinário, podendo
traduzir, quando muito, situação configuradora de ofensa meramente
reflexa ao texto da Constituição, o que basta, por si só, para
inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes.